Tribunal: TJSP
Processo: 1031867-85.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO – CARÁTER INFRINGENTE – Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida – Não preenchimento dos requisitos inerentes ao recurso – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1031867-85.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é embargante
MRV NRK XXI INCORPORADORAÇÕES SPE LTDA, é embargada MILENE MARIA DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO MENDES DE
OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031867-85.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 29384 - ltm
2
Voto no 29384
Embargos de Declaração no 1031867-85.2018.8.26.0576/50000
Comarca: São José do Rio Preto 6a Vara Cível
Embargante: MRV MRL XXI Incorporações SPE LTDA.
Embargados: Lucas Furlan Michelon Popoli e Milene Maria da Silva
32a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO CARÁTER INFRINGENTE Intento recursal
que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida
Não
preenchimento dos requisitos inerentes ao recurso
EMBARGOS
REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por MRV
MRL XXI INCORPORAÇÕES SPE LTDA. contra o v. Acórdão de fls. 181/187 que, nos
autos da ação de restituição de valores, que lhe move MILENE MARIA DA SILVA, por
unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao
recurso do patrono da autora.
Aduz, em síntese, que o v. Acórdão é omisso, por
interpretar de maneira equivocada a taxa tratada nos autos, que não se confunde com a
“SATI”, consistindo em retribuição pecuniária aos serviços prestados por despachante
(acompanhamento da obtenção do financiamento bancário, providências registrais e
cartorárias, entre outros), o que permite sua cobrança.
Postula seja sanada a omissão apontada, com o
reconhecimento da validade da cobrança da taxa debatida nos autos, conferindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031867-85.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 29384 - ltm
3
excepcionais efeitos infringentes aos embargos.
É o relatório, passo ao voto.
I Não existe vício a sanar.
Como se sabe, é manifestamente incabível o uso dos
embargos declaratórios a fim de provocar o reexame de questão sobre a qual já houve
pronunciamento no Acórdão embargado, intento que se mostra inadmissível nesta sede.
A questão do ônus da prova atrelado à demonstração de
que a taxa tratada nos autos se destina à remuneração de serviços autônomos de
despachante, diferenciando-se, assim, da “SATI” foi, inteiramente, apreciada pelo
decisum embargado.
Veja-se:
“A matéria controvertida nos autos
possibilidade de
cobrança taxa SATI ou congêneres foi decidida pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.599.511/SP, cuja
ementa transcrevo:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO
CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES
AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE
TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE.
PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA
TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA.
I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1.
Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a
obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de
promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de
incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031867-85.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 29384 - ltm
4
da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da
comissão de corretagem.
1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do
serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere,
vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel.
II - CASO CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido de
restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a validade da
cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao
consumidor.
Aplicação da tese 1.1.
2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria
imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido de restituição.
Aplicação da tese 1.2.
III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”1 (sem
grifos no original).
Dessa forma, com relação à cobrança do serviço de serviço
de assessoria técnico-imobiliária (taxa SATI) ou atividade congênere, pelo
promitente-vendedor, vinculada à celebração de promessa de compra e venda
de imóvel, foi reconhecida sua abusividade.
Na hipótese dos autos, o serviço de despachante, embora
versado em contrato autônomo (fls. 45/46), apresenta natureza congênere ao
“SATI”, inclusive por que a parte ré não logrou êxito em demonstrar que a
despesa impugnada atine à mera remuneração de serviços autônomos de
despachante, não se desincumbindo de ônus probatório que lhe competia (art.
373, II, CPC), impondo-se o reconhecimento de abusividade de sua cobrança.”
(fls. 34/36 sublinhado e grifado no original).
Como se observa claramente do trecho supracitado, a
parte embargante, então apelante, não logrou êxito em demonstrar que a taxa debatida
nos autos se destinava à remuneração dos serviços autônomos prestados por
despachante, não se desincumbindo de ônus probatório que lhe competia, limitando-se a
alegar a diferença entre a taxa cobrada e a “SATI”, o que não basta para afastar sua
abusividade.
1 REsp no 1.599.511/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 2a Seção, j. 24/08/2016, DJe
06/09/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031867-85.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 29384 - ltm
5
Assim sendo, não há que se alegar equívoco
interpretativo ou desconsideração às ponderações realizadas pelo C. Superior Tribunal
de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.559.511/SP,
concluindo-se pela abusividade da cobrança da taxa SATI e congêneres.
Assim, inconformada com o quanto decidido, busca a
parte embargante a modificação do julgado, intento que se mostra inadmissível nesta
sede.
O recurso sob trato, como se vê, não se adequa, como
seria de rigor, às hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
II
Ante o exposto, e pelo meu voto, REJEITO OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator